Tribunal: TJPA
Processo: 0004223-73.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004223-73.2016.8.14.0097

APELANTE: FERNANDO MATEUS SA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, mediante afastamento da Súmula 231 do STJ, com a consequente avaliação da possibilidade de conhecer a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstância atenuante, diante da Súmula 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pelas Cortes Superiores.

4. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), sendo reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade pelo juízo sentenciante sem alteração do patamar mínimo, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

5. Mantida a reprimenda objurgada, resta prejudicada a análise dos pedidos afetos à detração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“As atenuantes da confissão e menoridade não permitem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 65, I e III, "c"; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2019; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, AgRg no HC n. 844.900/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.540/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Victor Hugo Buendia da Silva Melo e Fernando Mateus Sá dos Santos apelam de sentença da Vara Criminal de Benevides/PA que os condenou às penas de 5 anos, 3 meses e 10 dias, e 5 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 24520095 - Pág. 8 / 24520097 - Pág. 1).

Os apelantes postulam a aplicação de pena em patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mediante superação da Súmula 231 do STJ, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade. Além disso, requerem que caso haja alteração da pena, a detração penal seja reconhecida apenas se houver alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; se da modificação não houver perspectiva de alteração de regime, postulam que a detração seja apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais (ID 24520105)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 24520219).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo desprovimento do apelo (ID 29862224).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, os apelantes pleiteiam o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, sustentando que o art. 65 do Código Penal estabelece que as atenuantes devem sempre atenuar a pena, ainda que resulte em patamar inferior ao mínimo legal.

Sem embargo, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024). No mesmo sentido: (STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Na espécie, a pena basilar de ambos os réus foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) e considerando que foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, a pena intermediária se manteve no mínimo cominado ao tipo, impondo, portanto, a sua manutenção.

Por derradeiro, importa ressair que com a manutenção da pena fixada na sentença, fica prejudicada a análise do pedido afeto à detração penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025